Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. TRIBUTO PROGRESSIVO E SELETIVO. IMÓVEL DE VOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALÍQUOTA. DEFINIÇÃO. SUBSISTÊNCIA OU NÃO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL DE VALOR EQUIVALENTE OU SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO IMÓVEL (DECRETO DISTRITAL N. 28.445/07, ARTS. 1o E 15, III, “A”, §§1o E 2o). LANÇAMENTO. REVISÃO EM EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES. VALORARIZAÇÃO DO IMÓVEL. ÁREA CONSTRUÍDA. ALTERAÇÃO INEXISTENTE. AVALIAÇÃO INFERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. TRIBUTAÇÃO COMO LOTE SEM CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ALCANCE GENÉRICO E UNIVERSAL. ERRO. PROVA AUSENTE. PROVA CABÍVEL. PERÍCIA. POSTULAÇÃO. AUSÊNCIA. PERSISTÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADVINDO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS APRESENTADAS. INOCORRÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO. DESCABIMENTO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO A DESTEMPO. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. DECISÃO SURPRESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREVISÃO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISETNTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX e CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. Emergindo incontroversos – ou suficientemente demonstrados – os fatos que emolduram o direito invocado dos elementos de prova já colacionados, a elucidação da controvérsia não depende de qualquer outro elemento de convicção por estar o processo aparelhado com o que de relevante poderia ser reunido e interferir na solução da lide, ilidindo a necessidade, cabimento e pertinência da produção de outras provas de natureza documental além das colacionadas, inclusive porque os documentos reputados aptos a interferirem na elucidação dos fatos devem ser apresentados nos momentos estabelecidos pelo legislador, e não em sede de incursão probatória (CPC, art. 370).
4. Não tendo a parte postulado digressão probatória, demandando a produção de prova técnica no momento que lhe fora assegurado, a par de ter sido expressamente consignado que a resolução da lide prescindia de outras provas além da documental produzida, não tendo ao menos formulado alegações finais no prazo assinalado para o exercício dessa faculdade, não encontra ressonância e respaldo legal, deparando-se com o desenlace desconforme com suas expectativas, a alegação de subsistência de cerceamento de defesa ou, quiçá, decisão surpresa, à medida em que, a par de a resolução antecipada da lide encerrar imperativo legal quando desnecessária, descabida ou não demandada dilação probatória, é impassível de ser qualificada como decisão surpresa.
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que a atividade administrativa de lançamento de tributo é vinculada e obrigatória, ostentando, contudo, natureza jurídica meramente declarativa, pois consiste no procedimento administrativo destinado à verificação da ocorrência do fato gerador da incidência tributária, identificação do sujeito passivo, determinação da matéria tributável, alíquota aplicável e definição do montante do crédito tributário, emergindo dessa regulação que a revisão da base de cálculo do tributo e o respectivo lançamento tributário, porquanto derivados das hipóteses legalmente admitidas, encerram atos administrativos acobertados por presunção de legitimidade, legalidade e veracidade.
6. O IPTU encerra tributo de natureza progressiva e seletiva, variando as alíquotas da exação de acordo com a situação e uso do imóvel cuja propriedade, domínio útil ou posse encerram o fato gerador (CF, art. 156, §1o, I e II), e, na conformidade da legislação local, somente está sujeito à alíquota pertinente a imóvel construído quando apresentar construção de avaliação igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor venal do bem, estando a avaliação das benfeitorias sujeitas a reavaliação a cada exercício tributário em compasso com as variações havidas no mercado (Decreto Distrital n. 28.445/07, arts. 1o e 15, I e §§).
7. A administração tributária, na avaliação dos imóveis e das construções neles inseridas para fins de definição da base de incidência do IPTU, pauta-se por critérios técnicos de alcance genérico e universal, e somente subsistindo evidências e provas de que incidira em erro a apuração e o lançamento são passíveis de revisão, e, ademais, o fato de em determinados exercícios a construção que erigira o contribuinte no imóvel ter sido apta a ensejar a alteração da base de incidência da exação não obsta que a administração fazendária reveja o enquadramento nos exercícios subsequentes em razão de a obra não realizar a condição exigida para que o imóvel seja reputado como provido de construção.
8. Ao contribuinte está afetado o ônus de promover aos ajustes no cadastramento do imóvel para fins de minoração da alíquota diante da alteração da base de cálculo do IPTU/TLP, e, permanecendo inerte a despeito da majoração do valor venal do imóvel e da ausência de demonstração de incremento na área construída que o guarnece, à administração fazendária é resguardado o poder de promover aos ajustes necessários de forma a ser adequada a alíquota da exação, que é paramentada pelo valor venal do bem, ficando afetado ao sujeito passivo da exação o ônus de infirmar as alterações havidas e os lançamentos realizados com base no acertamento e na avaliação levados a efeito pela autoridade administrativa.
9. Os atos administrativos de avaliação do valor venal do imóvel, repercutindo na alíquota do IPTU e no conseguinte lançamento do tributo, conquanto revestidos de presunção relativa de legitimidade, não são impassíveis de infirmação, ao contrário, podem ser desqualificados através de prova substanciosa em sentido contrário, não podendo ser reputados infirmados, contudo, pela ausência de laudo de avaliação prévio corroborado em juízo, ficando patente que o contribuinte não realizara o ônus probatório que lhe estava afetado, deixando de guarnecer o direito que invocar de sustentação subjacente (CPC, art. 373, I).
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.